Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-39.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000909-39.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
VAGNER PEREIRA LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ajuizado em prol de Wagner Pereira Lopes. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-39.2020.8.26.0520 -Voto no 43.326
2
Agravo em Execução no 0000909-39.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos
MMo Juiz: Doutor Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Agravante: Vagner Pereira Lopes
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.326
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE A PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE,
CONVERTIDA
EM
RESTRITIVA DE DIREITOS, E A CORPORAL, DEVEM SER
CUMPRIDAS SEM A RECONVERSÃO DA PRIMEIRA,
DADA
A
COMPATIBILIDADE
DO
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO
DE
AMBAS,
MODIFICANDO-SE
O
ENTENDIMENTO LANÇADO NA R. DECISÃO, RELATIVO
A
SOMATÓRIA
DAS
REPRIMENDAS
CORPORAIS
ATINENTES A ESSAS DUAS AÇÕES, COM DESCONTO DE
AMBAS EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.
CASO EM QUE O AGRAVANTE FOI INICIALMENTE
CONDENADO A PENAS CORPORAIS, SUBSTITUÍDAS POR
RESTRITIVA DE DIREITO, TODAVIA, ENCONTRA-SE A
DESCONTAR PENA AFLITIVA EM REGIME PRISIONAL
FECHADO, O QUE ENSEJA A RECONVERSÃO DA
PRIMEIRA EM CORPORAL.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Vagner Pereira Lopes, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos, que decidiu pela
conversão da pena restritiva de direito a que foi o agravante condenado em
privativa de liberdade, fixado o regime prisional fechado para início de seu
desconto (fl. 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-39.2020.8.26.0520 -Voto no 43.326
3
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada, argumentando que não se trata de caso de conversão da pena
restritiva de direito em privativa de liberdade, já que em nosso ordenamento
jurídico está previsto o cumprimento primeiramente das penas mais graves, e
por último as mais leves, conforme artigos 69, caput, segunda parte e 76 do
Código Penal e ainda 681, do Código de Processo Penal. Acrescenta que não
se pretende o descumprimento da pena alternativa, mas apenas que tal ocorra
posteriormente, trazendo à colação julgados sobre o tema (fls. 02/06).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
postulando o desprovimento do recurso, e a manutenção da decisão atacada
(fls. 164/180).
A r. decisão atacada foi mantida (fl. 181).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Perseu Gentil Negrão, se pronunciou pelo desprovimento do agravo,
com a mantença da decisão atacada (fls. 193/195).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, o presente recurso não pode prosperar.
Dos documentos juntados aos autos observa-se que o
agravante foi condenado ao cumprimento de pena corporal em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-39.2020.8.26.0520 -Voto no 43.326
4
prisional inicial fechado, sobrevindo condenação a penas restritivas de
direitos.
E assim, tendo sido condenado ao cumprimento de penas
em regime prisional inicial fechado, de rigor que as reprimendas restritivas de
direitos fossem reconvertidas, exatamente como se deu.
Portanto, não há que se falar em desconto da restritiva de
direito após o cumprimento da privativa de liberdade, sendo de rigor a
reconversão.
No mesmo diapasão decidiu o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - “Regressão para a modalidade fechada, do
sentenciado que praticou novo crime quando se encontrava em regime
aberto domiciliar Constrangimento ilegal sanável em sede de Habeas
Corpus Inocorrência A prática de novo crime pelo sentenciado que se
encontrava em regime aberto domiciliar justifica a sua regressão para a
modalidade fechada e decisão desta natureza não gera constrangimento
ilegal sanável por Habeas Corpus, pois tem amparo legal no inciso I do
art. 118 da LEP e eventual rigor no critério adotado pelo Juiz
competente só pode ser questionado por Agravo em Execução, sendo
certo que o fato de a condenação em execução haver estabelecido o
regime semi-aberto não obriga o Juiz executor, dependendo a volta do
condenado à modalidade intermediária da apuração do seu merecimento
através do expediente adequado” (RJTACRIM 49/218).
Não é outro o entendimento esposado no Colendo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000909-39.2020.8.26.0520 -Voto no 43.326
5
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: - “Regime prisional

Condenação por mais de um crime Imposição de regime fechado em
razão de as penas impostas a cada delito ultrapassarem oito anos
Admissibilidade (...) Quando houver condenação por mais de um crime, a
determinação do regime de cumprimento é realizada tomando-se em
conta a soma das penas. Como a condenação soma mais de oito anos, o
regime deve ser o fechado, não importando o regime das penas impostas
separadamente” (RT 795/672).
E ainda: “Execução penal. Pena. Regime prisional.
Condenação por novo crime. Efeitos. Art. 86 do CP e Arts. 111,
parágrafo único, e 118, inc. III, da Lei no 7.210/84 (LEP). Havendo uma
nova condenação, transitada em julgado, os efeitos decorrentes desta
serão a revogação do livramento condicional e a regressão de regime
prisional em relação da já em execução, pois no caso, o somatório das
penas inviabiliza regime mais brando do que o inicial fechado. Aplicação
dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inc. II, da LEP. Agravo provido.
Decisão unânime” (RJTJERGS).
Assim, não há como se acolher o pleito defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em prol
de Wagner Pereira Lopes.

MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR